Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA ANTES DA DATA DO VENCIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FATO QUE CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, afastando a caracterização de danos morais. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, a parte autora alegou que a cobrança da fatura de cartão de crédito já paga constitui falha na prestação serviço, ou seja, ato ilícito capaz de gerar reparação por danos morais.

3. Consta dos autos que a parte autora possui cartão de crédito e que pagou a fatura com vencimento em 27/09/2019 regularmente no dia 19/09/2019, contudo o pagamento não foi computado e os prepostos da parte ré passaram a cobrar juros e encargos pela utilização de crédito rotativo.

4. O pagamento da fatura do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos. Tal como constou da sentença: “(...)Compulsando os autos, verifico que inexiste controvérsia fática nos autos. A parte ré não nega a cobrança indevida de valores, tampouco impugna o documento id 46364786, página 5, por meio do qual a parte autora comprova o adimplemento da fatura vencida em setembro de 2019, no valor integral do débito (id 46364786, página 1). Portanto, percebe-se que os valores cobrados (R$ 571,45) são inexigíveis (...)”.

5. Em que pese a cobrança indevida de encargos, o banco alegou ter tentado resolver a cobrança administrativamente. Nesse passo, tem-se que a autora não foi exposta à cobrança vexatória, humilhante, não tendo comprovado que eventual cobrança se deu de forma reiterada, de forma a se evidenciar lesão a direito de personalidade, nos termos do art. 5°, inciso X, da CF/88. Tampouco a autora teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Nada disso ocorreu, não havendo que se falar, portanto, em ilícito passível de reparação moral.

6. Os fatos narrados evidenciam mero dissabor e aborrecimentos. Permitir que qualquer evento, que traga aborrecimentos e dissabores, seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.